Tribunal: TJSP
Processo: 1006063-54.2018.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (membro inferior direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho– Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (membro inferior direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho– Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006063-54.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado JOSÉ RICARDO GREGÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006063-54.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006063-54.2018.8.26.0079.
Comarca Botucatu.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apdo. José Ricardo Gregório.
Interessado. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz José Antonio Tedeschi.
Voto no 37.076.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico
Comprovação da lesão (membro inferior direito), do nexo
causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para
o trabalho Auxílio-acidente devido Provido em parte o
recurso oficial, único interposto.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 119/122, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação movida por José Ricardo Gregório em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia
no pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício a partir da
cessação do auxílio-doença; atrasados com juros de mora e atualização
monetária; e honorários advocatícios a serem fixados em liquidação,
submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006063-54.2018.8.26.0079 -Voto no
3
Não há recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente
típico
do
trabalho
ocorrido no dia
19.06.2017, devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 16), que
concedeu ao autor auxílio-doença por acidente do trabalho.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr.
Ubirajara Aparecido Teixeira constatou que o autor, em razão do acidente,
apresenta sequela em membro inferior direito.
Ao exame físico observou o expert, in verbis:
“Membro Inferior Direito com cicatrizes cirúrgicas em
região distal em maléolo medial e lateral da perna, com cicatriz
cirúrgica em região patelar direita, com cisto sinovial, com
limitação nos movimentos de flexão, extensão e lateralidade do
pé, déficit a deambulação, diminuição da força muscular, dores a
palpação local.” (fls.100)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e
reconhecido tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela
autarquia, que concedeu auxílio-doença acidentário ao autor.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial
e permanente do segurado para o trabalho habitual. (mecânico)
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006063-54.2018.8.26.0079 -Voto no
4
posteriores). Também do abono anual por força do disposto no artigo 40 da
Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ut artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006063-54.2018.8.26.0079 -Voto no
5
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os
honorários
advocatícios
não
comportam
alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1006063-54.2018.8.26.0079
2 - Nome do segurado:
José Ricardo Gregório
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
14.10.2017 fls. 111
5 - R.M.I.:
a ser apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006063-54.2018.8.26.0079 -Voto no
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)